Tribunal: TJES
Processo: 0000111-08.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-08.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINVAL RAPOSO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: PEDRO BONIFACIO FONSECA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
De fato, conforme a Súmula 246 do STJ, “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”, o que justificaria, em tese, a compensação entre o seguro previsto e a indenização devida a título de danos materiais. Entretanto, conforme observado pelo douto Juízo de primeiro grau, o requerido, ora apelante, não trouxe aos autos nenhuma prova e sequer indícios suficientes de que os autores teriam recebido o seguro do DPVAT, razão pela qual não há espaço para a compensação pleiteada.

2)
Em relação à tese da culpa exclusiva dos autores, sob o argumento de que a vítima não utilizava cinto de segurança quando do acidente, também não assiste razão ao apelante.
A Sentença de primeira instância reconheceu acertadamente a concausa na morte de Solange, ocasionada simultaneamente pela imprudência do requerido ao conduzir seu caminhão e pela imprudência de Luncival e da própria vítima, na medida em que ela deixou de utilizar cinto de segurança ao transitar com o veículo.

3)
O Boletim de Ocorrência juntado à fl. 34/45, assim como os demais elementos dos autos, deixam clara a imprudência do requerido/apelante ao adentrar na rodovia principal, saindo do posto de gasolina de forma repentina, sem atentar-se para os veículos que circulavam na via principal.
Portanto, inexistem razões para alteração da Sentença objurgada, a qual corretamente ponderou a culpa das partes no acidente havido, por isso reduzindo para a metade a condenação do requerido por danos materiais e morais.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO BONIFÁCIO FONSECA
(fls. 207/210)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 193/200v) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por
LUCINVAL RAPOSO DE OLIVEIRA E OUTROS
em face do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, em resumo, reconhecer a responsabilidade do requerido pelo sinistro ocorrido, condenando-o ao pagamento de R$ 2.861,71 a título de danos materiais, e de R$ 75.500,00 a título de danos morais.

Ademais, considerando a sucumbência recíproca, condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 2/3 (dois terços), ficando 1/3 (um terço) de responsabilidade dos autores, embora suspensa a exigibilidade para estes em virtude da sua hipossuficiência econômica.

Contrarrazões no ID 5869226, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO BONIFÁCIO FONSECA
(fls. 207/210)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 193/200v) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por
LUCINVAL RAPOSO DE OLIVEIRA E OUTROS
em face do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, em resumo, reconhecer a responsabilidade do requerido pelo sinistro ocorrido, condenando-o ao pagamento de R$ 2.861,71 a título de danos materiais, e de R$ 75.500,00 a título de danos morais.

Ademais, considerando a sucumbência recíproca, condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 2/3 (dois terços), ficando 1/3 (um terço) de responsabilidade dos autores, embora suspensa a exigibilidade para estes em virtude da sua hipossuficiência econômica.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, os apelados,
LUCINVAL RAPOSO DE OLIVEIRA, DAVID RAPOSO D’ÁVILA
e
LUCAS WILSON RAPOSO,
ajuizaram a presente demanda alegando, em resumo, que no dia 18/08/2016, por volta das 18:30h, Lucinval e David foram vítimas de um acidente de trânsito causado pelo requerido,
PEDRO BONIFÁCIO FONSECA,
cujo caminhão colidiu inesperadamente com o carro dos autores na BR 262.

Segundo aduzem os requerentes/apelados, eles foram surpreendidos pela manobra executada pelo requerido, que ingressou na rodovia após abruptamente sair de um posto de gasolina, sem que os autores tenham podido desviar o veículo e evitar o acidente.

O acidente ocasionou a morte da vítima Solange, esposa de Lucinval e mãe dos outros dois autores, também causando lesões corporais aos autores que estavam no carro (Lucinval e David).

Assim, os requerentes pleitearam na demanda a condenação do demandado em R$ 4.361,71 a título de danos materiais, relativos às despesas médicas dos autores e às despesas com o funeral de Solange D’ávila; lucros cessantes no valor de R$ 3.520,00, acrescidos de um salário mínimo mensal enquanto durar a incapacidade laborativa de Lucinval e David; indenização por danos morais na quantia de R$ 100.000,00 para os autores, pela morte de Solange, além de R$ 50.000,00 para Lucinval e David em virtude do acidente; e R$ 50.000,00 a título de danos estéticos para David e Lucinval.

Seguindo o iter processual, sobreveio Sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual o requerido interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
nos termos da Súmula 246 do STJ, “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”, motivo pelo qual a indenização por danos materiais deve ser rejeitada no caso, porquanto os autores teriam recebido o valor do seguro DPVAT; e
(ii)
tendo em vista que Lucinval e David apenas sofreram lesões decorrentes do acidente, por estarem usando cinto de segurança, a causa determinante da morte de Solange foi o fato de não estar usando cinto de segurança quando do acidente, caracterizando a culpa exclusiva dos autores e da vítima pela morte.

Pois bem.

De fato, conforme a Súmula 246 do STJ,
“o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
, o que justificaria, em tese, a compensação entre o seguro previsto e a indenização devida a título de danos materiais.

Entretanto, conforme observado pelo douto Juízo de primeiro grau, o requerido, ora apelante, não trouxe aos autos nenhuma prova e sequer indícios suficientes de que os autores teriam recebido o seguro do DPVAT, razão pela qual não há espaço para a compensação pleiteada.

Confiram-se arestos dos Tribunais:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - RODOVIA INCLINADA - CONFISSÃO FICTA - EFEITO RELATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO - CULPOSO - CULPA EXCLUSIVA - DANO MATERIAL, DANO MORAL E DANO ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO -CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DEDUÇÃO - SEGURO DPVAT - RECEBIMENTO - DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. I - Restando suficientemente comprovada a culpa da parte ré no evento danoso e não havendo qualquer prova capaz de afastar a alegação de culpa concorrente da parte autora, deve-se considerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento dos danos causados. II - Embora o não comparecimento injustificado do autor para prestar depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento acarrete a aplicação da pena de confissão ficta, conforme previsão do art. 385, § 1º, do CPC, isso não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo réu, sequer implica a improcedência automática do pedido autoral, sendo imprescindível a verossimilhança e lastro mínimo de provas. III - A mensuração do valor indenizatório a título de danos estéticos se dá pela gravidade dos danos físicos comprovadamente demonstrados por documentos acostados aos autos. IV -
A possibilidade de que seja deduzido do valor indenizatório parcela referente a seguro DPVAT depende da efetiva demonstração de recebimento pela parte acidentada.

(TJ-MG - AC: 10000210428462002 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. DEDUÇÃO DO DPVAT. PENSÃO VITALÍCIA. CULPA.

A circunstância do acidente demonstra que tanto o motorista do carro quanto a vítima que era motociclista agiram com imprudência. Tendo sido reconhecida a culpa concorrente de réu e vítima para o acidente, a indenização arbitrada deve observar a proporção de culpa reconhecida (60% do réu e 40% da vítima).DANO MATERIAL. Comprovado nos autos os gastos com funerária, impõe-se ao réu o pagamento de 60% do valor despendido. DANO MORAL. Decorrendo do acidente o óbito do filho dos autores, incontestável o dano moral. Quantum indenizatório fixado conforme o usualmente utilizado por esta Câmara em casos análogos, não comportando alteração. Juros de mora que fluem a contar do fato, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.DEDUÇÃO DO DPVAT.
Inexistindo nos autos prova do recebimento do seguro DPVAT, não há falar em dedução
. PENSÃO. A pensão mensal deve ser paga em valor correspondente a 60% de 2/3 do salário que o falecido percebia na época do fato, desde a data do acidente até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, passando a 60% de 1/3 do referido valor, até o seu 75º aniversário, ou caso antes sobrevenha o falecimento dos beneficiários da referida pensão.APELO DESPROVIDO.RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70081525057 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. A indenização deve ser pautada por um binômio negativo, nem constituir fonte de enriquecimento sem causa para a vítima, nem ser insignificante ao causador do dano. LUCROS CESSANTES. Hipótese em que as provas evidenciaram a existência dos danos materiais, bem como de lucros passíveis de serem ressarcidos. DA DEDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT.
Não consta nos autos prova de recebimento pela recorrida de indenização de seguro DPVAT, razão pela qual é inaplicável a dedução da condenação. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 00127497120138260009 SP 0012749-71.2013.8.26.0009, Relator: Paulo Roberto Fadigas Cesar, Data de Julgamento: 13/04/2018, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/04/2018)

Desse modo, como não existem nos autos informações no sentido de que os requerentes tenham recebido a indenização do seguro DPVAT, não há razão para a compensação almejada pelo recorrente.

Em relação à tese da culpa exclusiva dos autores, sob o argumento de que a vítima não utilizava cinto de segurança quando do acidente, também entendo não assistir razão ao apelante.

A meu ver, a Sentença de primeira instância reconheceu acertadamente a concausa na morte de Solange, ocasionada simultaneamente pela imprudência do requerido ao conduzir seu caminhão e pela imprudência de Luncival e da própria vítima, na medida em que ela deixou de utilizar cinto de segurança ao transitar com o veículo.

Nesse sentido, o Boletim de Ocorrência juntado à fl. 34/45, assim como os demais elementos dos autos, deixam clara a imprudência do requerido/apelante ao adentrar na rodovia principal, saindo do posto de gasolina de forma repentina, sem atentar-se para os veículos que circulavam na via principal.

Portanto, inexistem razões para alteração da Sentença objurgada, a qual corretamente ponderou a culpa das partes no acidente havido, por isso reduzindo para a metade a condenação do requerido por danos materiais e morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PEDRO BONIFÁCIO FONSECA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença recorrida.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados contra o apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo os parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
em relação à base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar